Tribunal: TJES
Processo: 0018923-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018923-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018923-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA DA VITORIA BERNARDO - ES11333

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Criminal interposto em face de sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial aberto. Os fatos referem-se à apreensão de 32 pinos de cocaína e 23 pedras de crack em residência apontada como ponto de venda de entorpecentes. A defesa busca a absolvição por alegada fragilidade probatória e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) saber se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência possuem eficácia probatória para embasar a autoria; e (iii) saber se cabe ao Tribunal, em fase de conhecimento, conceder a isenção de custas processuais por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e pela prova testemunhal harmônica, notadamente o relato dos policiais que confirmaram a apreensão das drogas em local indicado pela corré, a qual atribuiu a propriedade ao apelante.

4. Os depoimentos de policiais, quando prestados em juízo e em consonância com as demais provas, revestem-se de inquestionável eficácia probatória, não podendo ser desqualificados apenas por sua condição funcional.

5. A negativa de autoria do réu apresenta-se isolada e dissociada do contexto fático, especialmente diante das características do imóvel ("caixanga") e da delação espontânea da corré no momento da abordagem.

6. O pedido de isenção de custas processuais e gratuidade de justiça deve ser examinado pelo Juízo da Execução Penal, fase processual adequada para aferir a real situação financeira do apenado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: O depoimento de policiais civis ou militares, quando coerente e ratificado em juízo, é prova idônea para a condenação por tráfico de drogas. A análise da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas processuais compete ao Juízo da Execução.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão e mais 500 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A defesa, no id.
18809481
, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões, no id.
18809487
, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id.
19003953
, por intermédio do Procurador Altamir Mendes de Moraes, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0018923-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RITA DE CASSIA DA VITORIA BERNARDO - ES11333

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

[...] Segundo os autos do IP, consta que no dia 14 de novembro de 2020, os Denunciados, em associação e com o mesmo objetivo, de livre espontânea vontade, GUARDAVAM em sua residência, localizada beco da Boa Convivência, nº 157, esquina com a Rua D, Bairro Nossa Senhora da Conceição, município da Serra-ES, substâncias ilícitas, com o firme propósito de COMERCIALIZA-LAS, agindo em descompasso e contrariamente com a lei penal.

Segundo constam dos autos, durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Jardim da Serra, município da Serra, os policias foram abordados por um mulher, que desesperada informou que, seu filho de 14 anos havia pegado dinheiro de sua bolsa para ir até o local acima mencionado comprar drogas para uso próprio.

Face as informações a guarnição da PM se dirigiu até a residência dos Denunciados, onde foram recebidos pela Denunciada que franqueou a entrada deles na residência, ao ser questionada sobre a vendas de drogas, a Denunciada disse que seu marido, o Denunciado, havia recebido uma carga de drogas que seriam vendidas, e que a droga estava escondida dentro do colchão.

Segundo os autos, os policiais em busca pela residência confirmaram o que a Denunciada havia Ihes dito, fora encontrada GUARDADAS DENTRO DO COLCHÃO, 32 pinos de plástico com a substância conhecida por COCAÍNA, e 23 pedras de CRACK, também foi encontrado o valor de R$ 228,00 em notas trocadas.

Durante as diligências, a Denunciada disse que as drogas pertenciam ao casal e que estavam, vendendo com o fim de angariar algum dinheiro para pagar as suas dívidas.

As drogas e o dinheiro foram apreendidos, conforme o Auto de Apreensão. A droga foi submetida a perícia provisória, confirmando a materialidade do delito, e encaminhada para o laboratório de química legal para a perícia definitiva.

Os indícios de autoria apontam os Denunciados como autores dos crimes a materialidade delitiva comprovada pelo Laudo da Droga e auto de apreensão, permitindo assim, o ajuizamento da ação penal em seu desfavor.[...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
DANIEL SAMPAIO DOS SANTOS
, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
01 ano e 08 meses de reclusão e mais 500 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime aberto.

A defesa, no id. 18809481, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas e, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Pois bem.

1. DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA (REFUTAÇÃO À TESE ABSOLUTÓRIA)

A materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontra-se robustamente consubstanciada nos autos, sendo inconteste.

Comprova-se a existência do delito por meio do Boletim Unificado nº 43627747, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, de forma definitiva, pelo Laudo de Exame Químico. Tais documentos atestam, de maneira irrefutável, a apreensão de 32 (trinta e dois) pinos de substância similar à cocaína e 23 (vinte e três) pedras de crack, além de R$ 228,00 (duzentos e vinte e oito reais) em espécie, fracionados em notas de baixo valor.

No tocante à autoria delitiva, a tese defensiva de que as provas colhidas na esfera policial não foram ratificadas em juízo (ofensa ao art. 155 do CPP) não resiste à análise atenta do caderno processual.

Ao revés do alegado, os elementos inquisitoriais foram plena e integralmente submetidos ao crivo do contraditório, formando um lastro probatório coeso, harmônico e suficiente para a prolação do édito condenatório.

A diligência que culminou na prisão do apelante, teve origem em uma denúncia de extrema relevância: uma mãe, aos prantos, informou à guarnição que seu filho de 14 anos havia furtado dinheiro de sua carteira para adquirir entorpecentes.

Ela indicou com precisão o local da mercancia ilícita.

Ao chegarem à residência apontada, os policiais foram recebidos pela corré Lorena (companheira do apelante à época), que franqueou a entrada, negou estar vendendo drogas, mas apontou categoricamente que seu marido (o apelante Daniel) havia adquirido a carga ilícita e a mantinha escondida dentro de um colchão.

A narrativa policial extrajudicial foi integralmente confirmada em Juízo.

O Policial Militar Dalmacio Alves, ouvido sob o crivo do contraditório, ratificou a dinâmica da apreensão, o encontro das drogas no local indicado por Lorena e a apreensão do dinheiro fracionado, típico da traficância.

É imperioso ressaltar que a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, orienta-se no sentido de que os depoimentos de agentes de segurança pública revestem-se de inquestionável eficácia probatória.

Suas declarações ostentam presunção de legitimidade e veracidade, mormente quando colhidas judicialmente e em perfeita sintonia com os demais elementos de convicção amealhados aos autos, inexistindo qualquer indício de má-fé, vingança ou perseguição.

Ademais, a prova testemunhal dos policiais foi corroborada pelo interrogatório judicial da própria corré Lorena.

Em juízo, ela admitiu ter ciência da existência das drogas na residência e afirmou que realizaria a venda a mando de Daniel, o que demonstra a convergência das provas.

O magistrado sentenciante pontuou, inclusive, que os policiais narraram, sob o crivo do contraditório, que Daniel chegou a ameaçar Lorena de morte após a prisão, por ela tê-lo delatado.

Destaco, ainda, as circunstâncias fáticas do local da apreensão.

Segundo os milicianos, o imóvel apresentava características evidentes de "caixanga" – local precário destinado ao consumo e venda de drogas, com intensa movimentação de usuários. Tal contexto desmorona a alegação de Daniel, em seu interrogatório judicial, de que desconhecia a existência do material ilícito na residência.

O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e de ação múltipla (ou conteúdo variado).

A consumação do delito não exige a comprovação do ato de mercancia em flagrante delito, bastando que a conduta do agente se subsuma a qualquer dos verbos nucleares previstos no artigo 33 da Lei de Drogas. No caso em tela, as condutas de
ter em depósito
e
guardar
substâncias entorpecentes restaram plenamente configuradas.

Dessa forma, afasto peremptoriamente a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois a autoria delitiva emergiu cristalina e isenta de dúvidas ao longo da instrução processual.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a Defesa não tenha se insurgido, especificamente, contra a dosimetria da pena, observo que a reprimenda foi aplicada de forma irrepreensível, atendendo aos ditames constitucionais da individualização da pena.

A pena-base foi fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos. Na terceira fase, acertadamente, incidiu a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), tornando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial aberto atende ao preceito legal, dada a quantidade da pena imposta.

3. DA JUSTIÇA GRATUITA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Por derradeiro, a Defensoria Pública pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil, requerendo a isenção do pagamento das custas processuais e determinando-se a abstenção de cobrança pelo juízo do conhecimento.

Ocorre que, no âmbito do Processo Penal, a condenação ao pagamento das custas processuais é consectário lógico e inafastável da sucumbência, havendo expressa determinação legal contida no artigo 804 do Código de Processo Penal (
"A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido"
).

A jurisprudência dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), orienta de forma pacífica que a concessão da assistência judiciária gratuita, não exime o sentenciado da condenação ao pagamento das custas. O momento adequado para a aferição da real condição financeira do apenado, com o fim de verificar a sua alegada hipossuficiência e declarar eventual suspensão da exigibilidade da cobrança, é a fase de execução penal.

Isso porque as condições econômicas do réu podem sofrer alterações até o efetivo cumprimento da pena.

Correta, portanto, a r. sentença que, ao condenar o apelante nas custas processuais, remeteu a análise do pedido de isenção ou suspensão de exigibilidade ao Juízo da Execução.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o irretocável parecer exarado pela Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter inalterada a r. sentença guerreada em todos os seus termos e fundamentos jurídicos.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.